Tribunal: TJES
Processo: 5012416-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012416-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO COSTA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL DE CARIACICA. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO NO CADASTRO DE RESERVA. ABERTURA DE NOVO CONCURSO PARA O MESMO CARGO. AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “
O Pretório Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE nº 837.311/PI) fixou entendimento de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 019199000084, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020);

2. Não há demonstração pelo agravado de nenhuma nomeação fora da ordem classificatória do concurso que participou, tampouco no novo concurso, que teve apenas seu edital lançado.Deste modo, a preterição de vaga e/ou comportamento contraditório do órgão não restaram demonstradas de plano, portanto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, não havendo justificativas para a reforma da decisão recorrida.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5012416-13.2023-8.08.0000

Agravante: Pedro Henrique Nascimento Costa

Agravada: Município de Cariacica e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto contra a decisão (Id 30613034 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Pedro Henrique Nascimento Costa contra o Município de Cariacica e o Instituto IBADE, indeferiu o pedido de tutela de urgência

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da decisão, sustenta o agravante que (a) durante a vigência do concurso no qual foi aprovado em cadastro de reserva o Município agravado abriu novo edital para o mesmo cargo, o que potencialmente configura direito subjetivo à sua nomeação, notadamente em razão dos enunciados da Súmula n. 15 e Tema 784, ambos do STF; (b) a observância do certame anterior não é ato discricionário da administração municipal, mas vinculado: (c) ao declarar no novo edital a existência de 35 vagas, converte a mera expectativa dos candidatos na lista de reserva do concurso anterior em direito líquido e certo; (d) o edital anterior previa a ampliação do número de vagas durante a validade do concurso no caso de interesse público; (e) a validade do concurso anterior, regido pelo edital 001/2020, é até 17 de dezembro de 2023; (f) deve ser publicado a lista de cadastro de reserva do concurso para garantia da lisura das nomeações.

Decisão indeferindo o pedido liminar (Id 6387789).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 6755213 e 6851292).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, deve ser consignado que a análise do recurso interposto contra decisão que analisa pedido de tutela de urgência fica limitada ao preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que é vedado o pronunciamento sobre questões que avançam sobre o mérito do processo vinculado, notadamente sobre elementos que não tenham sido previamente submetidos ao juízo de origem.

O agravante foi aprovado, em cadastro de reserva, no concurso para provimento de vagas de Guarda Municipal de Cariacica, regido pelo edital 001/2020, apontando preterição de sua nomeação em razão da municipalidade ter instaurado novo concurso para os mesmos cargos, ainda na vigência do anterior.

A despeito das alegações dos agravantes, o direito invocado não se evidencia nesta oportunidade, uma vez que é incontroverso que o agravante foi aprovado fora do número de vagas previstos no edital, o que não lhe gera automático direito à nomeação por simples abertura de novo certame.

Nesse sentido, “
O Pretório Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE nº 837.311/PI) fixou entendimento de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 019199000084, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Por sua vez, o agravado não comprovou, na presente oportunidade, nenhuma nomeação fora da ordem classificatória do concurso que participou, tampouco no novo concurso, que teve apenas seu edital lançado.

E quanto à pretensão de condicionar à nomeação de eventuais aprovados no concurso ao chamamento dos aprovados no cadastro de reserva do anterior, conforme consignado pelo magistrado de origem, “
é cabível a abertura de concurso público para a seleção de candidatos antes que se expire o prazo de validade de concurso vigente, ocasião adequada para quando não é conveniente e oportuno para a Administração nomeá-los imediatamente. Em outras palavras, é possível que o Poder Público tenha a necessidade de nomear número maior de servidores para o cargo em questão com maior celeridade, sem que possa dispor do tempo que naturalmente leva o andamento de todas as etapas de um concurso público, o que não significa, que o Município convocará, de forma automática, eventuais aprovados no certame lançado em 2023 em preterição aos aprovados no cadastro de reserva do concurso do Edital 001/2020
”.

Deste modo, não há nenhuma demonstração de que o ente municipal tenha ou pretenda preterir os candidatos do concurso anterior, de modo que não vislumbro justificativas para a reforma da decisão recorrida.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.